Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO. BILHETE ADQUIRIDO EMERGENCIALMENTE EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE PARENTE. REEMBOLSO PROMOCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais em razão de descumprimento de obrigação contratual. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Transporte aéreo. Descumprimento de obrigação contratual. Assistência emergencial. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento. Em consonância com essa previsão, o CDC dispõe que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” A ré, em seu site (https://www.voegol.com.br/informacoes/assistencia-especial/assistencia-emergencial), disponibiliza oferta promocional denominada “assistência emergencial”, que consiste na concessão de valor diferenciado de passagem (desconto de 80%) para quem necessita fazer viagens de emergência, tal como por motivo de falecimento de parente. Para fazer jus ao benefício, o requerente precisa comprovar o falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe ou filho), por meio de certidão de óbito, entrar em contato com o SAC da GOL para adquirir a passagem ou solicitar reembolso correspondente ao desconto em 7 dias, além de juntar documentação que ateste a relação familiar. Diferente do que afirma a ré no recurso, os documentos de ID. 34600711 e 34600710 conferem verossimilhança à alegação de que a autora solicitou o reembolso junto ao SAC no prazo contratual, bem como enviou a documentação necessária (protocolo 210914007554), de modo que não se justifica a negativa de cumprimento do contrato. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), pelo que é devida a condenação ao pagamento do desconto ofertado.

3 – Reembolso. É incontroverso que a oferta promocional veiculada pela ré confere ao passageiro 80% de desconto sobre o valor pago pela passagem. Tal fato é inclusive confirmado no recurso. Tendo em vista que a autora pagou a monta de R$ 3.406,59 pelas passagens de ida e volta (ID. 34600057 e 34600058), é devido o reembolso de R$ 2.725,27, assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.